Tribunal: TJMT
Processo: 1017852-76.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017852-76.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FREDY DE BELEM MELGAR DOS SANTOS - CPF: 773.686.493-49 (APELANTE), FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (ADVOGADO), PAULO GABRIEL ARAUJO FRANZ - CPF: 020.410.631-14 (ADVOGADO), JOYDSON WEIZMAN DO VALE - CPF: 965.811.401-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEDESON SOUZA MENDES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME MILITAR – ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 242, §§ 2o, I E II DO CPM) – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DAS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS – CONTRADIÇÕES SUBSTANCIAIS – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO
PROVIDO EM DISSONÂNCIA
COM O PARECER.

Havendo nos autos sérias contradições que suscitam fundadas dúvidas quanto à materialidade delitiva, em virtude da discrepância entre o valor informado pela vítima nas duas fases da investigação e aquele fornecido pela testemunha, assim como pelas divergências na descrição dos eventos relacionados à abordagem policial, torna-se imperativa a aplicação do brocardo jurídico
"in dubio pro reo"
, portanto, necessária a reforma da sentença para absolver os apelados nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelos
PMs. Joydson Weizman do Vale e 3o SGT PM Fredy de Belém Melgar dos Santos
, contra sentença anexada sob ID 173862174, na qual eles foram condenados pelo crime de
Roubo Qualificado pelo Emprego de Arma de Fogo e Concurso de Pessoas
(Art. 242, §2o, I e II, do CPM), à pena de
7 anos
e
6 meses
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
.

Em suas
razões (ID. 173862176),
a Defesa postula a
absolvição
dos Apelantes, por entender que estão ausentes, nos autos, provas suficientes para subsidiar uma sentença condenatória.

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo

(Id. 173862179);
no mesmo sentido
, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer sumariado nos termos abaixo, (Id. 173862179):

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – CRIME MILITAR – ARTIGO 242, §2o, I E II, DO CPM – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO INDENE DE DÚVIDAS – PALAVRA FIRME DA VÍIMA – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia, que por volta das 16h30min., do dia 110.11.2021, nas proximidades do estabelecimento comercial
“Mercearia e Distribuidora do Leo”,
Bairro Dr. Fábio, Cuiabá/MT, o
3o SGT PM
Fredy de Belém Melgar dos Santos
e o
SD PM Joydson Weizman do Vale,
em concurso de pessoas mediante violência e grave ameaça consubstanciada pelo emprego de arma de fogo, subtraíram para si a quantia equivalente a R$ 1.120,00, pertencentes à vítima
Jedeson Souza Mendes.

Na data acima, enquanto desempenhavam rondas ostensivas, os denunciados realizaram a abordagem da vítima em frente à
“Mercearia e Distribuidora do Leo”,
sendo que, o
SD PM Joydson Weizman do Vale,
agindo com truculência, subtraíram a quantia em espécie de R$ 1.120,00 que se encontrava em posse da vítima, guardando-a no bolso da frente de sua farda.

Ainda pegaram os documentos pessoais e chaves da motocicleta, sendo que logo em seguida, foi devolvida as chaves, ordenado que a vítima realizasse o acompanhamento da viatura policial.

Após percorrem cerca de 100 metros, os imputados pararam o veículo oficial, e novamente abordaram a vítima, devolvendo os seus documentos pessoais e, ainda a ameaçaram dizendo que caso ela quisesse o dinheiro de volta, apreenderiam a motocicleta.

Em seguida,
3o SGT PM
Fredy de Belém Melgar dos Santos
e o
SD PM Joydson Weizman do Vale
evadiram-se do local.

Em razão disso, os apelantes foram denunciados pela prática do crime tipificado no art. 242, §2o, I e II, do Código Penal Militar. Após a devida tramitação processual, sobreveio sentença condenatória, impondo pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Adicionalmente, na sentença, determinou-se a remessa de cópia dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, visando ao oferecimento de eventual representação para a exclusão dos militares das fileiras da Polícia Militar de Mato Grosso.

Interposto recurso pela Defesa, almejando a absolvição dos apelantes, fundamentou-se na alegação de que as assertivas da vítima são isoladas nos autos, existindo contradições que demandam a aplicação do princípio
"in dubio pro reo"
. Argumentou ainda que tais divergências impedem a prolação de uma sentença penal condenatória, em conformidade com o art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Ao examinar o caderno investigativo, constato a existência de contradições não abordadas pelo Magistrado Sentenciante, suscitando dúvidas quanto à materialidade delitiva. Essa circunstância invoca a aplicação do brocardo
"in dubio pro reo"
, justificando a reforma da sentença para a absolvição dos apelantes.
Explico.

Não há, em todo o acervo probatório, um consenso quanto ao suposto valor subtraído.

A vítima, imediatamente após os acontecimentos, capturou uma imagem da viatura policial e a enviou ao perfil
"@perrenguematogrosso"
, acompanhada da mensagem:
"acabei de ser roubado por quem deveria me proteger, 2.100 de pagar pensão"
(Pág. 184 – PDF).

Entretanto, o Despacho de no 455.2021 (Pág. 5/7), encaminhando os autos à Justiça Militar, ressalta que os militares teriam subtraído o valor de R$ 1.200,00.

Nas três ocasiões em que foi ouvida (Pág. 60/62, 209/213 e 527 – PDF) – duas extrajudiciais e uma em juízo -, a vítima relatou que foi subtraída a quantia de R$ 1.120,00, sendo que R$ 900,00 se destinavam ao pagamento da pensão de seus 3 filhos.

Por outro lado, a testemunha
Eleomar Moreira Coelho
, tanto na fase extrajudicial quanto judicial, afirmou que a vítima, logo após os acontecimentos, comunicou-lhe que fora subtraída a quantia de R$ 2.300,00, relativa ao pagamento da pensão (Pág. 248/252 – PDF e 527).

Embora a vítima tenha esclarecido em juízo que a discrepância no valor decorreu de seu nervosismo no momento da ocorrência, observa-se que ela vinculou o montante ao pagamento da pensão de seus filhos. Não é crível que desconheça o correto valor a ser pago a título de pensão, tornando-se notável a discrepância entre os valores inicialmente informados (R$ 2.100,00) e os R$ 900,00 relatados ao final da audiência de instrução.

Observo, ainda, que os próprios Apelantes, em seus interrogatórios judiciais, declaram que foram presos em flagrante sob a acusação de terem roubado o valor de R$ 2.100,00. O Apelante,
3o SGT PM Melgar
, informou, ademais, que na sede do comando, constantemente, eram apresentados diferentes valores, até que chegaram ao montante pelo qual foram detidos.

Não me escapa o fato de que, em posse do
3o SGT PM Melgar
, foi apreendido o valor de R$ 468,00, enquanto o
SD PM Weizman
tinha consigo a quantia de R$ 1.497,00. Contudo, o primeiro comprovou nos autos que, naquele dia, realizou um saque no valor de R$ 750,00 no Banco Sicred (Pág. 247 – PDF), sendo que o montante encontrado em sua posse era remanescente desse saque. Quanto ao segundo, limitou-se a afirmar que o valor apreendido correspondia a parte do salário que havia recebido dias antes.

Dessa forma, o valor apreendido, cuja origem, em tese, não foi comprovada, não se aproxima da quantia inicialmente informada como subtraída.

Adicionalmente, surgem inconsistências em relação à abordagem policial que resultou na suposta subtração.

A vítima, em suas declarações, alega ter sido abordada em frente à distribuidora, acusando os policiais de agirem com truculência, proferindo gritos de
"perdeu, perdeu"
. Afirma que uma arma foi apontada em sua direção, sendo então retirados os valores e documentos de seus bolsos. Após pedirem que a seguisse, pararam após quatro casas, devolveram-lhe os documentos, o ameaçaram e se retiraram levando o dinheiro
.

Na contramão do alegado pela vítima, a testemunha
Eleomar Moreira Coelho
, proprietário da distribuidora, depôs em juízo que acompanhou toda a abordagem, alegando que ocorreu dentro da normalidade. Informou que se afastou momentaneamente dos policiais para abastecer uma prateleira, mas era possível observar a abordagem policial, negando ter presenciado, em qualquer momento, manuseio de dinheiro ou contagem de valores.

Esclareceu que, como não constatou irregularidades, a vítima foi liberada, e os policiais, então, adentraram na viatura e se retiraram. Salientou que a vítima também deixou o local imediatamente, retornando cerca de 4 minutos depois, alegando que os policiais haviam subtraído o valor de R$ 2.300,00.

Ademais, destaca-se o depoimento extrajudicial da testemunha
Mislene Conceição Santana
, a qual lança ainda mais dúvidas sobre a ocorrência delitiva. Justificou sua presença para prestar depoimento ao afirmar que viu a publicação na rede social
"Instagram"
e, por ter testemunhado os eventos, sentiu-se obrigada a depor. Ela esclareceu que estava passeando com seu filho quando avistou uma guarnição se aproximando de uma distribuidora e abordando uma pessoa. Descreveu a abordagem como breve, afirmando que a viatura deixou o local imediatamente.

Segundo seu relato, a pessoa abordada subiu em uma motocicleta e seguiu a viatura, segurando um telefone celular e apontando-o para a guarnição. Quando a viatura reduziu a velocidade, o motociclista fez uma conversão e retornou à distribuidora (Pág. 178/180 – PDF).

Ambos os policiais, ao serem interrogados, afirmaram que realizaram uma abordagem de rotina e, após as averiguações, a vítima foi liberada.

Duas testemunhas, uma ouvida em ambas as fases processuais e outra apenas na fase extrajudicial, foram unânimes em afirmar que a abordagem policial à vítima ocorreu dentro da normalidade, sem qualquer tratamento que fugisse dos protocolos militares, afastando-se das alegações da vítima.

Cabe ressaltar a declaração da testemunha
Mislene
, que afirmou que a vítima acompanhou a viatura de polícia empunhando um aparelho celular e, ao reduzir a velocidade, ela fez a conversão e retornou à distribuidora. Isso indica que
não houve um segundo momento de interação com os policiais, ora apelantes
.

Consigno que, embora a testemunha
Mislene
não tenha sido ouvida em juízo para confirmar seu depoimento perante o contraditório e a ampla defesa, suas declarações estão em consonância com as demais prestadas nos autos, gerando dúvidas quanto à existência do crime (materialidade delitiva).

Vale esclarecer que, para haver
uma condenação na esfera criminal, não se admite uma situação conjectural ou mera desconfiança, sendo forçoso que se tenha
convicção/certeza
sobre a prática do crime, vez que no direito penal vige a
verdade real
, não sendo suficiente a verdade formal, como no direito civil, motivo pelo qual vigora o princípio do
in dubio pro reo,
vez que existindo dúvidas sobre a autoria ou materialidade delitiva, a melhor decisão a se tomar é a absolvição, para que não ocorra uma injustiça com uma condenação indevida.

Não me escapa a possibilidade da ocorrência do crime; entretanto, observamos nos presentes autos a existência de contradições entre as provas produzidas, suscitando dúvidas sobre o que efetivamente ocorreu. Diante desse cenário, impõe-se a absolvição, haja vista que é mais
prudente ter um culpado absolvido do que um inocente condenado.

No contexto apresentado, se conclui que no caso em apreciação realmente existem dúvidas cerca da materialidade delitiva, de modo que,
em prestígio ao princípio constitucional da presunção de inocência previsto no art. 5o, LVII, da CF/88, o julgador de primeiro grau corretamente aplicou o axioma
in dubio pro reo
para absolver
3o SGT PM
Fredy de Belém Melgar dos Santos
e o
SD PM Joydson Weizman do Vale
do crime que lhes foi imputado.

Sobre o tema,
Guilherme de Souza Nucci
e
Ada Pelegrini Grinover
lecionam que:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (
in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis
) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação
(art. 386, VII, CPP). (...).” (
In
Código de Processo Penal Comentado. 14a edição. Ed. Forense. Rio de Janeiro: 2015, p. 4-5).

“(...). Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente
prima facie
:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas (art. 386, VI, CPP)
. (...).” (
In
As Nulidades do Processo Penal. 6a ed., Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, p.118).

O entendimento deste Tribunal de Justiça não destoa das lições doutrinárias encimadas, confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO
MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS] – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INEXISTÊNCIA DE
PROVAS
DA
MATERIALIDADE

DELITIVA
– RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRELIMINAR: PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA – MÉRITO: PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE –
AUSÊNCIA
DE INVESTIGAÇÕES CONCLUSIVAS SOBRE O FATO CRIMINOSO –
PROVAS
LIMITADAS A SUPOSIÇÕES E CIRCUNSTÂNCIAS CONJECTURAIS FEITAS PELOS POLICIAIS – VÍTIMA QUE NÃO FOI LOCALIZADA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS E NEM REGISTROU BOLETIM DE OCORRÊNCIA SOBRE OS FATOS – NEGATIVAS DOS ACUSADOS
QUANTO
À PRÁTICA CRIMINOSA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO –
ABSOLVIÇÕES
MANTIDAS – APLICAÇÃO DAS AGRAVANTES DA CALAMIDADE PÚBLICA E DA REINCIDÊNCIA, ALÉM DA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O ACUSADO YACRILIS – PEDIDOS PREJUDICADOS – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entendem vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.
A Justiça vive de
provas
, não de qualquer
prova
, mas daquela que infunda no Juiz a certeza
quanto
à autoria e a
materialidade
do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da
dúvida
, conforme parêmia in dubio pro reo.
Não apresentando a acusação
provas
seguras da participação dos acusados na prática
delitiva
, lastreando-a na narrativa do policial militar responsável por atender a ocorrência, sem confirmação ou localização da suposta vítima em nenhuma das fases processuais, a manutenção da
absolvição
imposta pelo juízo de origem é medida que se impõe.
A manutenção da sentença absolvitória prejudica o recurso do Ministério Público, que almeja o reconhecimento das agravantes da calamidade pública e reincidência específica, além da fixação do regime fechado para um dos acusados.

(N.U 0012547-65.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

Forte nesses fundamentos, necessária a reforma da sentença, para absolver os Apelantes da prática do crime previsto no
art.
242, §2o, I e II, do CPM
.

Diante do que foi exposto, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
dou provimento
a este r
ecurso de
Apelação

Criminal
interposto por
SD PM Joydson Weizman do Vale e 3o SGT PM Fredy de Belém Melgar dos Santos
, para
absolvê-los
da imputação do
art.

242, §2o, I e II, do Código penal Militar
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024